Tribunal: TJES
Processo: 5001004-74.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001004-74.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EVA MARIA DAS GRACAS
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001004-74.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA – ES

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO/A: EVA MARIA DAS GRAÇAS

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Pretensão de contratar empréstimo. Contrato realizado de cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Ausência de comprovação técnica idônea da manifestação válida de vontade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Adequação da modalidade contratual. Dano moral configurado. Valor indenizatório razoável. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade e preparo (id 17640964). Tenho por prejudicada a pretensão de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por pensionista do INSS, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados a suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação afirma não ter realizado de forma consciente e informada.

Em sentença de id 17640957, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo, declarar quitada a dívida, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Inconformado, o banco interpôs recurso inominado no id 17640961, alegando, em síntese: a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, a regularidade dos descontos, a ausência de dano moral e o descabimento da repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões no id 17640966.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar: (i) a validade da alegada contratação de cartão de crédito consignado; (ii) o cumprimento, ou não, do ônus probatório pela instituição financeira; (iii) a caracterização do dano moral; (iv) a adequação da restituição em dobro e do quantum indenizatório.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Aplica-se à hipótese, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, segundo o qual, impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar sua regularidade, inclusive quando realizada por meio eletrônico.

Entretanto, os documentos apresentados pelo recorrente não se revelam suficientes para comprovar a manifestação válida de vontade da consumidora, sobretudo diante da alegada contratação por biometria facial e assinatura eletrônica, cuja tecnologia é de domínio exclusivo da instituição financeira. Ausente qualquer prova técnica idônea, como relatórios auditáveis, logs, perícia ou validação biométrica confiável, não se pode presumir a regularidade do negócio jurídico.

Embora tenha sido apresentada cópia do contrato eletrônico (id
17640945
), não há comprovação de emissão e entrega do cartão, nem de que este tenha sido minimamente utilizado em sua modalidade típica (compras e parcelamentos, por exemplo). As faturas juntadas no id
17640946
indicam que houve somente saques do crédito disponibilizado. Tal quadro é suficiente para evidenciar que a consumidora, como alegado em suas pretensões, nunca pretendeu contratar cartão de crédito consignado.

Nesse sentido, é cabível a conversão do contrato para adequá-lo à modalidade contratual que efetivamente era a pretendida pela parte consumidora. Entendimento este, inclusive, sedimentado pelo Enunciado n. 29.1 deste Colegiado Recursal, a saber: “
nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual
”. Configurada, assim, a inexistência de relação jurídica válida, é legítima a declaração de nulidade do contrato e a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário.

Registro que, embora o recorrente alegue impossibilidade de aplicação do instituto da repetição do indébito (p. único do art. 42 do CPC), não houve condenação nesse sentido. A sentença tão somente adequou o contrato ao que realmente era pretendido pela recorrida e, conforme cálculos constantes na sentença, declarou quitada a avença. A determinação de restituição refere-se tão somente a valores descontados após os meses considerados nos cálculos. Além disso, tal determinação de restituição prevê que seja feita de forma simples.

O dano moral, por sua vez, resta caracterizado
in re ipsa
, pois os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência e a dignidade da parte recorrida. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo Poder Judiciário deste Estado em casos semelhantes.

Por fim, quanto aos pedidos de pré-questionamento de dispositivos legais apresentados no recurso, tem-se como pretensão infundada. Isso porque, segundo entendimento consolidado na Súmula n. 203 do C. STJ: “
Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais
”.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)